Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS PESSOAIS DO EXECUTADO. ART. 789, DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.
2. Não se verifica omissão e obscuridade no julgado, pois todos os temas assinalados pelo embargante foram devidamente apreciados pelo órgão colegiado. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.
3. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.